Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A - CNPJ: 65.697.260/0001-03 (APELANTE), GILBERTO PAULO SILVA FREIRE - CPF: 303.133.938-00 (ADVOGADO), THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - CPF: 217.706.078-89 (ADVOGADO), GILBERTO PAULO SILVA FREIRE - CPF: 303.133.938-00 (ADVOGADO), REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A - CNPJ: 65.697.260/0001-03 (APELADO), THOMAS NICOLAS CHRYSSOCHERIS - CPF: 217.706.078-89 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE: RODOBR TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DOS NOMES DAS PARTES. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Rodobr
Transportes Ltda contra acórdão que negou provimento
a
o
s
Recurso de Apelação Cível, no qual se discutia nulidade de sentença, erro material, obrigação de fazer, omissão e indenização por danos materiais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência de erro material no acórdão embargado, que corrigiu equívoco da sentença ao substituir incorretamente o nome das partes, devendo ser feita a correção adequada.

III.
Razões de decidir

3. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, conforme art. 1.022, III, do CPC.

4. Na decisão embargada, houve inversão indevida dos nomes das partes no dispositivo, devendo a retificação ser realizada para refletir corretamente os sujeitos da relação processual.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos
.

Tese de julgamento:
"O erro material quanto à identificação das partes no dispositivo da sentença deve ser corrigido, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando necessário para a retificação do julgado."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
RODOBR TRANSPORTES LTDA

em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação

Cível
n.

1021177-45.2022.8.11.0003
, que negou provimento ao recurso

que
pugnava
pela
nulidade da sentença,
erro material
,
obrigação de fazer,
omissão, e indenização por danos materiais referentes à interpelação judicial.

A parte Embargante RODOBR TRANSPORTES LTDA assevera que o acórdão apresenta vício de erro material sobre a seguinte tese:

1. A decisão apresenta erro material, uma vez qu
e,

no acórdão ora embargado, fora assim consignado:

De saída, com fundamento no Art. 1.013, § 1o reconheço o erro material da sentença recorrida (ID. 239509653) e determino que se faça constar no dispositivo do comando judicial impugnado
ao invés de OI S.A. o nome da Recorrente RODOBR TRANSPORTES LTDA.

A
Embargante pugna pela correção do erro material, requerendo que onde se lê "
OI S.A.
" seja corrigido para "
REPOM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO HUSA S.A.
", e onde se lê "
RONDOLETRAS PUBLICIDADES LTDA
" seja corrigido para "
RODOBR TRANSPORTES LTDA
".

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir o erro material apontado.

Por sua vez,
a parte Embargada REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A, não apresentou contrarrazões, conforme certificado sob ID.
264759936.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: RODOBR TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
em desfavor do acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação Cível n. 1021177-45.2022.8.11.0003, que negou provimento ao recurso que pugnava pela nulidade da sentença,
erro material
, obrigação de fazer, omissão, e indenização por danos materiais referentes à interpelação judicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“
[...]Egrégia Câmara:

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação Adesivo da parte ré não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo os recorridos, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, o apelado aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
e
Recurso de Apelação Cível Adesivo
por
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A
contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Cominatória Com Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais, cuja causa de pedir se refere a limitação de crédito no cadastro junto a Ré para pagamento de pedágios e apropriação de saldo, julgou parcial procedente o pedido argumentando sobre a existência de danos materiais no importe de R$ 10.203,24 (dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos), porém indeferindo os danos materiais.

Na origem, trata-se de demanda no qual RODOBR TRANSPORTES LTDA aponta possuir relação jurídica com REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A referente a pagamento de pedágios e fretes rodoviários de cargas, sendo que esta última intermediava os pagamentos.

Aponta, a parte Autora, que a Ré procedeu, de modo arbitrário e injustificado, com a diminuição do limite de crédito que aquela possuía para intermediar os pagamentos em favor de terceiros, bem como que houve apropriação sem aviso prévio ou fundamento da quantia de R$7.247,33 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) na data de 04/12/2020, cujo valor se referia ao saldo existente nas placas dos veículos.

Assevera que foram realizadas diversa reclamações entre as datas de 07/12/2020 e 01/02/2021 e que realizou boletim de ocorrência n.o 2021.44978 (ID. 239509160) referente ao saldo apropriado, além de ter realizado interpelação judicial (PJE No 1009191-31.2021.8.11.0003).

Lado outro, a empresa ré pugnou pela improcedência do feito argumentando que firmou com a Autora Termo de adesão ao contrato de prestação de serviços (ID. 239509187) para realização de gestão de pedágio na modalidade pós-pago, porém que ao tomar conhecimento do deferimento do processamento da recuperação judicial em nome da parte Autora, procedeu com a substituição da modalidade para pré-pago em 03/12/2020 e que os valores que a promovente possuía foram utilizados entre 17/12/2020 a 27/05/2021 na nova modalidade, restando um saldo, ainda, de R$ 2.105,53 (dois mil cento e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos Apelantes.

1. Das razões recursais da parte apelante RODOBR TRANSPORTES LTDA

Preliminar - Nulidade da sentença por violação ao princípio da motivação.

O Apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente no que tange à apreciação dos argumentos e provas que subsidiam os pedidos iniciais, envolvendo a indenização por danos materiais e morais, além do pedido referente à obrigação de fazer para condenar à Apelada a restituir o limite de crédito da Apelante e sobre o saldo existente nas placas de seus caminhões, configurando, deficiência na prestação jurisdicional.

Contudo, referida prejudicial não merece prosperar.

Isto porque, a questão sob análise trata-se de indenização por descumprimento contratual, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado singular, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações das partes, dispositivos legais e jurisprudência aplicável ao caso.

Para fundamentar a sentença, o julgador observou o disposto no art. 489, § 1o, e seus incisos, do CPC/15; e no art. 93, IX, da CF, julgando parcial procedente a ação, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – POSSE DO AUTOR E ESBULHO COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. 2. Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma suscinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 3. Se dos autos restou comprovado a posse do autor e o
esbulho praticado pelo requerido sobre o imóvel em questão (art. 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a ação. 4. Na ação de reintegração de posse não se discute a propriedade, mas tão somente a posse do imóvel litigioso. 5. Recurso
desprovido.-
(N.U 0001452-37.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 20/11/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DESISTÊNCIA DA RÉ DE CONCRETIZAR NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) DURANTE AS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A fundamentação de sentença suscinta não ofende ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, haja vista que apresenta pertinência temática e analisa completamente a questão. Não comprovada a consolidação do negócio jurídico, em que somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos. Danos materiais não comprovados. (N.U 1001053-37.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Erro material.

De saída, com fundamento no Art. 1.013, § 1o reconheço o erro material da sentença recorrida (ID. 239509653) e determino que se faça constar no dispositivo do comando judicial impugnado ao invés de OI S.A. o nome da Recorrente RODOBR TRANSPORTES LTDA.

Obrigação de fazer.

A parte Apelante/Autora pleiteia que seja a Apelada/Ré compelida a restituir os valores referente aos saldos anteriormente constante nas
TAG’s
dos veículos daquela, considerando a existência de créditos em montante controverso.

Pois bem. Preambularmente, se visualiza, da análise do caderno processual, que o juízo determinou o pagamento da quantia de R$ 10.203,24 (dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos) como forma de reparação material dos valores retidos/subtraídos pela parte ré.

Partindo dessa premissa, importa o registro que não há que se falar em devolução dos créditos na forma de saldo na conta da parte Autora ou ainda em se
reestabelecer os limites de crédito anteriormente firmados, visto que, conforme já expressado pela parte Ré em sua contestação, o contrato firmado entre as partes se encontra devidamente rescindido.

Conforme se visualiza do item 8.5 das Condições Gerais do Termo de Adesão firmado entre as partes, a incidência de qualquer uma das partes no regime de recuperação judicial justifica a rescisão automática do contrato avençado 12 de novembro de 2018 (ID. 239509187).

Os negócios jurídicos bilaterais devem se pautar na liberdade negocial, que as partes detêm dentro dos limites impostos pela lei.

No presente caso, estando devidamente firmado contrato de gestão de pedágio de forma válida, eficaz e exigível, cumpre as partes obedecerem às obrigações contraídas, sob pena de violação aos princípios da obrigatoriedade contratual e da boa-fé objetiva.

Considerando o deferimento da recuperação judicial em favor da contratante e, via de consequência, o descumprimento de uma das cláusulas contratuais, poderia de forma espontânea proceder a Ré com a rescisão contratual, contanto que cumprisse com o disposto no item 8.1 das Condições Gerais do Termo de Adesão firmado entre as partes, na medida em que não restou demonstrado no feito a existência de “
notificação por escrito e enviada para a outra parte com no mínimo 90 (noventa) dias de antecedência”.

Assim, como não houve o cumprimento da obrigação contratual por parte da Apelante, na medida em que houve a apresentação de ação soerguimento, a qual foi devidamente deferida, deveria a Apelada, para restar justificada a motivação do Apelado em proceder com a rescisão contratual entre as partes, proceder com a notificação para tanto.

No entanto, a existência de notificação prévia para rescisão contratual não deve ser vista, na forma pretendida pela Apelante/Autora, como uma forma de voltar ao status
quo
ante
com
a consequente liberação do limite de crédito outrora firmado entre as partes e a indicação de saldo na conta da empresa Autora.

Isto porque a violação contratual por ambas as partes é incontroversa, visto que a Autora teve o deferimento da recuperação judicial, bem como que Ré deixou de proceder com a notificação daquela dentro do prazo exigido para que esta tomasse conhecimento do interesse em ter rescindido o contrato.

Assim, considerando as particularidades do contrato
sub judice
e o tempo decorrido pelos fatos narrados na exordial, não há que se falar em condenação da Ré na obrigação de fazer de restituir os limites de crédito ou reativar os valores anteriormente constante no saldo da conta da Autora, posto que as partes incorreram em motivo suficiente para que se pudesse reconhecer, ainda que de forma transversal, a rescisão contratual.

Sob outra óptica, mas também para destacar sobre a impossibilidade de retorno do
status quo
ante
, ressalto
que conforme as Disposições Gerais, item “a” do Termo de Adesão referente à gestão de pedágio e item 8.4 das Condições Gerais, o contrato possuía prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que à esta época ele já teria se findado.

Da mesma forma, importa o registro que a concessão ou não de limite de crédito decorre de liberalidade da contratada e de situação negocial entre as partes e não deve ser imposta de maneira arbitrária ou desmotivada.

Deste modo, nego provimento ao pleito de restituição dos limites de crédito, bem como destaco que eventuais valores a serem restituídos em favor da parte Apelante devem ser apurados a título de danos materiais, o que já foi devidamente realizado na sentença recorrida.

Danos materiais referente a interpelação judicial;

A Apelante/Autora pleiteia a restituição dos custos com a interpelação judicial firmada em desfavor da parte Ré.

A interpelação, embora útil para constituir em mora ou formalizar exigências, não é uma demanda contenciosa em si mesma, mas um ato preparatório ou acessório. Em razão disso, os custos envolvidos geralmente não são considerados como possíveis de serem ressarcidos, salvo em situações excepcionais.

O entendimento jurisprudencial predominante é que as despesas oriundas de atos preparatórios, como a interpelação judicial, não se enquadram nas hipóteses de reparação de danos previstas no Código Civil.

De acordo com o artigo 389 do CC, os encargos a serem reparados limitam-se aos prejuízos diretamente causados pela mora ou pela inexecução da obrigação. Assim, os custos relacionados à interpelação, por si só, não configuram um dano indenizável, especialmente quando não há comprovação de que foram imprescindíveis ou obrigatórios para a proteção do direito do credor.

Assim, a interpelação não pode ser tratada como um mecanismo que gera, automaticamente, direito à indenização por custos processuais, por meio de restituição por danos materiais, visto que a mesma, por se tratar de um ato destinado a prevenir litígios ou constituir em mora, não possui natureza indenizatória, de forma que seus custos não se traduzem em prejuízo reparável.

Nesse ínterim, deve ser reconhecida a ideia de que o ônus financeiro desse tipo de medida deve ser suportado por quem a promove.

Outro ponto relevante está na ausência de previsão legal específica para a restituição de tais custos. As disposições do Código de Processo Civil sobre os honorários e as despesas processuais (
arts
. 82 e 85 do CPC) não incluem os gastos com atos preparatórios, salvo se há previsão contratual ou decisão judicial que determine o contrário.

Dessa forma, não há que se falar em restituição dos valores pagos referente aos custos da interpelação judicial realizada pela parte Autora/Apelante.

Omissão da sentença quanto às provas que fundamentam os danos morais.

A parte Apelante/Autora aponta que a sentença recorrida restou omissa por ter deixado de analisar as provas que demonstrem a ocorrência de danos morais a serem indenizados por ação/omissão da Apelada/Ré.

Com relação ao pleito de dano moral, inobstante aos transtornos enfrentados pela Apelante/autora diante do descumprimento de obrigação contratual, não se visualiza grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Neste importe, considerando as razões recursais da Apelante/Autora para ver reformada a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, muito embora alegue a parte que houve restrição do “
limite de crédito outrora concedido sem qualquer aviso prévio ou justificativa, tendo, inclusive, se apropriado do valor contido na conta da Apelante, deixando-a incapaz de cumprir suas obrigações contratuais, o que resultou em graves transtornos à empresa, afetando diretamente a sua reputação
” (ID. 239509661 – pág. 6) não restou demonstradas provas suficientes dos argumentos apresentados.

O inadimplemento contratual é desavença comum das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas.

O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1951004 RJ 2021/0233960-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

(...)O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in
re

ipsa
, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017,
DJe
31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1599224 RS 2016/0117871-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2017 RSTJ vol. 248 p. 563)

Em igual sentido, são os julgados desta
Eg
. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE POSTES PILARES – PESSOAS JURÍDICAS – EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES - NÃO SE ENQUADRANDO AOS CONCEITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTA-SE O CDC - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL – DESCUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS PILARES – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
SEU ÔNUS DE PROVA (ART. 373, INC. II DO CPC) – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – INEXISTENTE - DESAVENÇA COMUM DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- O vínculo negocial estabelecido entre pessoas jurídicas, em igualdade de condições, não se aplicando ao caso os conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2 - A vendedora descumpriu com sua obrigação de entregar, colocar e nivelar os 12 postes pilares junto a compradora. Restou inadimplente à sua obrigação contratual. 3 - A recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC), dos termos e especificações alegados do seu adimplemento contratual. 4 - Havendo configurado o ato ilícito de inadimplência de contrato há que se exigir do seu agente causador o dever de indenizar danos ocasionados (art. 186 e 927 ambos do Código Civil). 5 - O descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos. 6 – Inexiste o dano moral. Afasta-se a condenação da requerida a indenização aos danos morais. 7 – Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1005744-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Assim, deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu que os fatos narrados na inicial decorreram de, tão somente, descumprimento contratual, inexistindo, portanto, danos morais passíveis de serem indenizáveis.

2. Das razões do recurso adesivo da parte apelante REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A.

Ausência de danos materiais

A Apelante/Ré aponta sobre a impossibilidade de indenização por danos materiais em favor da parte Autora, sob argumento que após o bloqueio da conta, em razão da recuperação judicial, houve a alteração da modalidade do plano para “pré-pago” e que os valores das placas dos veículos foram devidamente utilizados.

Sem razão a parte Ré.

Da análise do feito em questão, verifica-se que muito embora haja a menção de que o valor do saldo tenha sido descontado pontualmente quando da utilização, por parte dos veículos da Autora, da gestão de pedágio, é possível se visualizar que os documentos apresentados apresentam tão somente o Saldo de Pedágio em 17/12/2020, os valores utilizados até 27/05/2021 e a quantia a ser ressarcida (ID. 239509189), bem como descontos de passagens de pedágio eletrônico entre as datas de 20/12/2020 e 07/01/2021 (ID. 239509190), documentos que não esclarecem de forma inequívoca sobre a controvérsia apresentada com a exordial.

Da mesma forma, importa destacar que a própria Ré, além de não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do que preconiza o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ainda houve apresentação de pelo menos 03 (três valores) diferentes que supostamente seriam devidos a serem restituídos (IDS. 239509189, 239509183 –
pág.
7 e 239509197)

Assim, considerando a ausência de provas por parte da Apelada/Ré com relação ao saldo existente e que deveria ter sido restituído à parte Autora, nos termos do que dispõe a cláusula 8.2 das Condições Gerais do contrato firmado entre as partes.

Deste modo, rejeito o pleito da parte ré e mantenho a restituição pelos danos materiais na forma realizada pela sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelações, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo o ônus sucumbencial na forma já esposada na sentença.

É como voto.
[...]”

1. Do Erro Material

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material, uma vez que
a decisão

determinou
a
correção dos nomes
invertidos
no dispositivo da sentença
. Entretanto, o embargante sustenta que a correção deve ser feita
da forma
correta
, o que não foi o caso.

Revisitando o acórdão, verifica-se pertinência nas argumentações.

Na petição inicial
(
ID. 239509153
)
,
RODOBR TRANSPORTES LTDA

propôs Ação Cominatória
c
om Pedido de Tutela de Urgência C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, em face de
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A
.

O
dispositiv
o
da Sentença
(
ID. 239509653
)
,
contém
um equívoco
, com os nomes das partes invertidos.
Senão vejamos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por
RONDOLETRAS PUBLICIDADES LTDA
promove em desfavor de
OI S.A.
para o fim de: (a) CONDENAR ao pagamento de valor de R$ 10.203,24 (dez mil e duzentos e três reais e vinte e quatro centavos
)
a ser atualizado com juros de mora de 1%a.m. contados da citação e com a correção monetária via INPC/IBGE incidente a partir do ajuizamento; (b) AFASTAR dano moral.
”

Neste sentido,
o
acórdão

acostado sob
ID. 256900660,

determinou:

“
De saída, com fundamento no Art. 1.013, § 1o reconheço o erro material da sentença recorrida (
ID. 239509653
) e determino que se faça constar no dispositivo do comando judicial impugnado
ao invés de OI S.A.

o nome da Recorrente RODOBR TRANSPORTES LTDA.
”

Diante disso,
com fundamento no art. 1.
022
,
III
do CPC,
entendo prudente a devida correçã
o
para sanar o erro material apontado.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
RODOBR TRANSPORTES LTDA
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
256900660 tão somente para fazer a devida correção
dos nomes invertidos
, assim
,
o texto recebe a seguinte redação:

Onde se lê:

De saída, com fundamento no Art. 1.013, § 1o reconheço o erro material da sentença recorrida (ID. 239509653) e determino que se faça constar no dispositivo do comando judicial impugnado ao invés de OI S.A. o nome da Recorrente RODOBR TRANSPORTES LTDA.

Passa a ser:

De saída, com fundamento no Art. 1.013, § 1o reconheço o erro material da sentença recorrida (ID. 239509653) e determino que se faça constar no dispositivo do comando judicial impugnado ao invés de
OI S.A. o nome do Recorrido
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A
, e, ao invés de
RONDOLETRAS PUBLICIDADES LTDA o nome do Recorrente
RODOBR TRANSPORTES LTDA.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025